Tribunal: TJMT
Processo: 1009633-51.2022.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009633-51.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARILZE FERREIRA DE FRANCA - CPF: 513.113.211-87 (RECORRIDO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO CÍVEL DE REPETIÇÃO INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO CAPÍTULO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO SOBRE AS TARIFAS BANCÁRIAS. DESCONTO INDEVIDO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1.

Não satisfaz a dialeticidade recursal o capítulo que trata das tarifas bancárias.

2.

Hipótese dos autos em que a instituição financeira não provou a contratação dos serviços a título Bradesco Vida e Previdência.

3.

A ausência de pactuação impõe a restituição dos valores e em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

4.

Dano moral configurado em razão dos descontos indevidos recaídos nos proventos de aposentadoria da parte consumidora.

5.

Quantum
indenizatório dentro do critério da razoabilidade.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

7.

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para:

“a)

Determinar a suspensão dos descontos referentes a Bradesco Vida Previdência;

b)

DECLARAR a inexistência do débito em relação a este serviço;

c)

CONDENAR a parte reclamada à restituição dos valores descontados indevidamente, em dobro, do serviço denominado Bradesco Vida e Previdência comprovadamente descontados com acréscimo dos valores descontados no curso da demanda. Tais valores deverão ser acrescidos de juros de 1% e correção monetária pelo INPC

a partir do desembolso;

d)

CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), juros de 1% a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ), com fulcro no art. 487, I do CPC.”

Propósito recursal reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial. Alternativamente pela redução do
quantum
indenizatório e restituição na forma simples.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Tarifas bancárias
. A parte recorrente defende a legalidade da cobrança de tarifa bancária, contudo, a sentença limitou-se na condenação relativo ao desconto a título do
serviço denominado Bradesco Vida e Previdência, razão por que, neste tópico, o recurso não atende o ônus da dialeticidade, por isso deixo de conhecê-lo.

Desconto a título de
Bradesco Vida e Previdência.
Os lindes do recurso consistem em analisar se as cobranças foram indevidas e se existe o dever de indenizar.

O juízo
a quo
, em sentença, assim pontuou:

“O Requerido aduz que a cobrança é devida, trazendo aos autos contrato do serviço Cesta Bradesco Expresso.

No que tange ao serviço Bradesco Vida e Previdência não comprovou a contratação.

Considerando que houve privação de parte do benefício pela Requerida, ante o débito do serviço Bradesco Vida e Previdência, é de ser restituído o valor descontado indevidamente, em dobro, nos termos do artigo 42 parágrafo único do CDC.

No que tange aos danos morais, trata-se de desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa, de forma que entendo que está configurado o dever de indenizar, por se tratar de parcos recursos essenciais à mínima subsistência.

[...]

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).

No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial para o fim de:

a)

Determinar a suspensão dos descontos referentes a Bradesco Vida Previdência;

b)

DECLARAR a inexistência do débito em relação a este serviço;

c)

CONDENAR a parte reclamada à restituição dos valores descontados indevidamente, em dobro, do serviço denominado Bradesco Vida e Previdência comprovadamente descontados com acréscimo dos valores descontados no curso da demanda. Tais valores deverão ser acrescidos de juros de 1% e correção monetária pelo INPC

a partir do desembolso;

d)

CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), juros de 1% a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ), com fulcro no art. 487, I do CPC.”

Tal qual reconhecido na origem, embora a instituição defenda a licitude dos descontos, não faz prova da pactuação, ônus que lhe incumbe, quer pelas regras do CPC (art. 373, II), quer pela responsabilidade civil objetiva estatuída no Código de Defesa do Consumidor (art. 14).

Portanto, caracterizado está o defeito do serviço, resultante da responsabilidade civil objetiva, de modo que responde pelos danos, independente da existência de culpa, ante a ausência de causas excludentes.

Com efeito, não há documentos
para
subsidiar a contratação dos descontos referente ao s
erviço Bradesco Vida e Previdência
. A parte recorrente anexou um contrato que demonstra a existência de contratação tão somente do
serviço Cesta Bradesco Expresso
, o que não foi objeto da condenação, como se disse.

Assim, a parte consumidora faz jus ao reembolso, em dobro, dos valores cobrados indevidamente por serviço não contratado, na forma do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Relativo ao dano moral, a rigor, a mera cobrança indevida não rende ensejo nesse campo. Contudo, o caso dos autos há um plus
a temperar o referido entendimento.

Isso porque os descontos recaíram nos proventos de aposentadoria –
conta bancária utilizada para o recebimento do valor pago pelo INSS
, o que afeta a essencialidade da natureza da retribuição (natureza alimentícia). No caso, a parte recorrida evidencia os seus rendimentos, cuja aposentadoria limita-se a um salário mínimo.

A questão acarreta revezes financeiros com repercussão na subsistência, pois, repita-se, incidente no vencimento.

Logo, desborda as raias da esfera patrimonial e tem potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Nesse raciocínio:

RECURSO INOMINADO - BANCO - EMPRÉSTIMO - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – EMPRESTIMO CONSIGNADO NÃO AUTORIZADO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – CONTRATO COM ASSINATURA DIVERSA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência, que reconheceu a relação jurídica entre as partes. 2. Ausente à prova de regularidade da contratação é indevido desconto nos proventos do INSS, fato que configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar a título de danos morais e danos materiais, na forma dobrada (art. 42, CDC). 3. A situação vivenciada extrapolou a seara do mero aborrecimento, vez que o consumidor teve constrição indevida de sua remuneração. 4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, na quantia de R$ 5.000,00. 5. Recurso conhecido e provido. (TR-MT, N.U 1047276-29.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 06/04/2023)

Relativo ao
quantum
indenizatório afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

No caso em concreto, há que se ponderar o tempo, o valor dos descontos
versus
vencimentos, entre outros.

Essas premissas autorizam reconhecer que a quantia é razoável para o caso concreto e o dano perpetrado, de modo que não revela excesso nem enriquecimento indevido pela parte consumidora, consoante decisões nesta instância recursal do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO, EM PARTE,
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento
para manter incólume a sentença recorrida
por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.0999/1995).

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023